Tribunal: TJPA
Processo: 0802357-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802357-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID LUCAS MONTEIRO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA -PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33, DA LEI N.º 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
LAUDO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA ILEGAL. INCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus. Precedentes
;

2. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ;

3. Resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que foi oferecida em 24.02.2023;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 à 30 do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de
DAVID LUCAS MONTEIRO BARBOSA
, em face de ato do Juízo de Direito do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA.

Consta da impetração in litteris, que:
“(...) O ora paciente, foi indiciado pela suposta prática dos delitos de Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Processo n. 0800021-89.2023.8.14.0221. Segundo a inicial inquisitória, teria sido encontrado pelo Delegado de Polícia junto ao Paciente, grande quantidade de maconha, material característico do tráfico, arma e munições. conforme narrou o Inquérito Policial nos autos. Desde então, o ora Paciente DAVID LUCAS MONTEIRO BARBOSA, encontra-se preso por ordem de flagrante convertido em decreto preventivo expedido pela então Autoridade Coatora. Excelências, para que se compreenda de uma maneira mais didática os fatos oriundos da segregação cautelar do Paciente narrarei de maneira ordenada os acontecimentos abaixo: Excelências, ocorre que no atual momento processual, o acusado encontra-se prejudicado por evidente ilegalidade processual na formação da culpa do Paciente, por
encontrar-se preso por força flagrante convertido em de decreto preventivo desde o dia 25 de janeiro de 2023, sem que, até o momento, fosse juntado aos autos laudos provisório ou definitivo, que possam comprovar a materialidade do suposto crime cometido pelo paciente
, em face a
grande morosidade da vara processante em busca das possíveis provas contra o Paciente, que até o momento são apenas indícios sem passarem pelo crivo do contraditório judicial.
Tornando-se evidente a ilegalidade da prisão do Paciente, face o Estado não formular a culpa contra o Paciente que se
encontra preso a quase um mês sem acusação formal
, e apenas com indícios de autoria sem materialidade comprovada, a exemplo da inexistência de qualquer tipo de laudo que comprove se as substâncias que provavelmente foram encontradas na posse do Paciente, são substâncias consideradas drogas ilegais. Apenas existe no Inquérito Policial em anexo, uma solicitação para a análise das substâncias frente ao IML de Castanhal datado de 25 de janeiro de 2023, nos autos não constam denúncia formal do Ministério Público, apesar de se passarem um mês de prisão suportada pelo Paciente (...)”.

Aduz o paciente, quanto à ilegalidade da prisão em razão da não juntada do laudo provisório e definitivo.

Alega ainda, que o requerente está preso há mais de um mês sem acusação formal.

Dessa maneira, requer a
“concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do Paciente. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexados. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o Paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, que apesar de a prisão ter ocorrido há quase um mês, sem que a autoridade judiciária tenha observado o que reza a inteligência da lei processual, não juntou nos autos laudo provisório sobre o conteúdo das substâncias encontradas, tornando a prisão do Paciente irregular, nesse sentido, as informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. Ao final, a concessão, de forma definitiva, da Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente pela ocorrência do descumprimento da dicção do art. 158 do CPP. Não é possível basear a condenação e manter preso o Paciente apenas em depoimentos e na confissão do acusado sem a presença de laudo de constatação do material apreendido.”

Na data de 15.02.2023, indeferi a medida liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos para exame e parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Magistrado
a quo
, prestou a seguinte informação:

,

“(...) A Autoridade Policial comunicou a este Juízo que desde o mês de dezembro de 2022 populares não identificados começaram a encaminhar informações, por meio do telefone funcional da Delegacia de Polícia de Magalhães Barata, relatando a venda de entorpecentes na Vila do Arraial, Município de Magalhães Barata.

Segundo informações, a pessoa que atualmente está realizando o comércio de entorpecentes no local seria o indivíduo conhecido como “Porquinho”, cujo nome pode ser DAVID SANTA BRÍGIDA MONTEIRO.

Diante disso, a equipe da Delegacia de Polícia passou a investigar o caso e, apesar da dificuldade em relação aos recursos materiais e humanos, foi possível identificar a residência do indivíduo.

Consta também do relatório que “Porquinho” foi buscar entorpecente no dia 24/01/2023, período da manhã, em seu veículo de marca e modelos não identificados, mas de cor preta, para a venda, que ocorre em sua residência, e que o entorpecente também está armazenado em sua residência.

Ainda de acordo com o relatório de investigação, havia na Vila do Arraial pelo menos 03 (três) indivíduos realizando a venda de drogas. Recentemente, porém, um indivíduo ganhou mais destaque nos relatos anônimos, tratando-se de “Porquinho”, e que, de acordo com as informações repassadas, inicialmente “Porquinho” estava deixando a custódia do entorpecente para um terceiro. Todavia, o suspeito mudou de residência e passou a guardar em sua própria casa.

Por fim, a Autoridade Policial afirma que foram até o local, sendo possível identificar a residência de “Porquinho”, que fica situada na Travessa Procópio Lopes, s/nº, casa de esquina, em frente à caixa d’agua, Vila do Arraial, Município de Magalhães Barata/PA.

Informa que apesar dos esforços desenvolvidos por esta unidade policial, diante de todas as diligências investigativas, não foi possível verificar o efetivo comércio, uma vez que a Unidade Policial não possui viatura descaracterizada para realização de campanas, razão pela qual se faz necessária a busca e apreensão requerida.

Por fim, afirma ser necessário o deferimento desta representação pela expedição de mandados de busca e apreensão, a fim de que a Polícia Civil consiga apreender drogas e prender em flagrante todos os indivíduos que estejam traficando entorpecentes ilícitos.

Com fundamento no exposto a Autoridade Policial representou, através dos autos nº 0800018-37.2023.8.14.0221, requerendo medida cautelar de BUSCA E APREENSÃO na residência do nacional que foi identificado como DAVID SANTA BRÍGIDA MONTEIRO.

Este Juízo, em decisão proferida em 24/01/2023, autorizou a busca e apreensão na residência requerida, sendo:

ALVO 01: Casa do DAVID SANTA BRÍGIDA MONTEIRO, vulgo “Porquinho”, localizada na Travessa Procópio Lopes, s/nº, casa de esquina, em frente à caixa d’agua, Vila do Arraial, Município de Magalhães Barata/PA.

No dia 25/01/2023, foram protocolados os autos nº 0800021- 89.2023.8.14.0221, onde DAVI LUCAS MONTEIRO BARBOSA figura como flagranteado, a prisão em flagrante se deu devido a operação de busca e apreensão, já referida, realizada pela equipe de Polícia Civil, onde foi encontrado na residência alvo “R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, fracionadas em três notas de dez reais, e quatro notas de cinco reais, que estavam no bolso do short de DAVID, além de uma balança de precisão pequena; duas sacolas de supermercado grandes, contendo substância similar ao entorpecente popularmente conhecido como maconha; um pote de plástico com substância similar ao entorpecente popularmente conhecido como maconha; uma espingarda calibre 28, de fabricação artesanal; cinco cartuchos calibre 28 (dois deflagrados e três preenchidos de forma caseira) e um celular da marca MOTORLA de cor preto e prata”.

Este Juízo, em decisão nos autos de flagrante na data de 25/01/2023, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva do nacional DAVI LUCAS MONTEIRO BARBOSA, nos seguintes termos: (...)

Destaco que no dia 31/01/2023 foi realizada a AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, do paciente, sendo mantida sua prisão.

Em 15/01/2023, a Autoridade Policial protocolou o Inquérito onde indicia o paciente, informando em seu relatório que:

“Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, da lei 10.826/03).

Os policiais civis foram ouvidos e confirmaram os fatos.

O autor foi interrogado e confirmou que adquiriu o entorpecente para venda. Na ocasião, disse que Jedson, vulgo “jeco” foi quem levou ele até o local para compra. Por fim, também afirmou que a arma caseira encontrada era sua.”

No dia 26/01/2023 a Secretaria Judicial converteu a classe judicial dos autos de FLAGRANTE para INQUÉRITO, abrindo vistas para o Ministério Público apresentar denúncia ou requerer novas diligências.

Como pode ser visto, Excelência, o Ministério Público está no prazo. No mais, trata-se de pessoa acusada de tráfico, tudo indicando que o paciente traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com sua família, colocando-a em situação de risco, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
não conhecimento
do habeas corpus impetrado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço e parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade prisão preventiva, sob o argumento de que não há laudo provisório ou definitivo da substância entorpecente supostamente encontrada com o paciente
.

Alega que
morosidade em busca das provas
e
excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Inicialmente quanto a
alegação de ausência de laudo provisório ou definitivo de constatação de substância entorpecente e, morosidade na busca de provas
, observo que a teses levantadas pela defesa, envolvem dilação probatória, não cabendo em sede de
habeas corpus
.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto; 2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12739986, 12739986, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24).

Dessa maneira, não conheço do pedido.

Já quanto a alegação de ilegalidade na
fundamentação da prisão preventiva
por ausência de materialidade, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a medida extrema do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais.

Dispõe o art. 310 do CPP que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - Relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

No presente feito, o crime imputado é o de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria já que a prisão foi em flagrante segundo depoimento das testemunhas.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.”

Por outro lado, há autores que relacionam a prisão para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até à credibilidade da Justiça.

Nesse sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-se, então, em ‘exemplaridade’, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como efeito satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, a prevenção especial, assim entendida a necessidade de se evitar novos crimes.

No mesmo diapasão, Fernando Capez adverte que “a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”.

O Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido: (...).

O acusado estava sendo investigado pela autoridade policial que, diante dos indícios de que o preso, tinha sido abastecido de droga, requereu a busca e apreensão, tendo este juízo autorizado a medida. Cumprida a ordem, constatou-se a veracidade das informações, quando então o Delegado de Polícia encontrou grande quantidade de maconha, material característico do tráfico, arma e munições. Assim, entendo que a atividade do réu é intensa e só pode, nesta oportunidade, ser estancada com a prisão.

No mais, vê-se que o acusado ainda estava de posse de uma arma de fogo para a proteção de sua atividade, demonstrando ainda mais sua periculosidade.

O tráfico de drogas abala a sociedade pois fomenta diversos tipos de criminalidade menor, o que acaba por convulsionar a população de uma cidade de pouco mais de 8.000 habitantes.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO DAVID LUCAS MONTEIRO BARBOSA EM PREVENTIVA, devendo permanecer no cárcere até nova decisão. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Deste modo, incabível ao paciente responder ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Já quanto a alegação de
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, esclareço que na data de 16.03.2023, entrei em contato via e-mail, com o Termo Judiciário de Magalhães Barata, e, o Sr. Jean Paulo Batos de Oliveira – Assessor do Juiz, informou que a denúncia foi oferecida em 24.02.2023, já tendo sido determinada a notificação para o paciente.

Assim, vejo que resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, nesta extensão,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023